Tribunal: TJMT
Processo: 1024421-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024421-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), TOMAS ALCONCHEL DA SILVA - CPF: 048.314.931-47 (PACIENTE), Juiz de Direito, titular da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELO MESMO DELITO, EM QUE BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA, E QUE TORNOU A INCORRER NA MESMA PRÁTICA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, mormente em vista da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como da circunstância de ter sido o paciente beneficiado, em processo diverso, pela concessão de liberdade provisória, cujas condições descumpriu ao incorrer, ao que tudo indica, em nova prática delitiva da mesma natureza. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024421-54.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE: DR. CARLOS ALBERTO KOCH

PACIENTE:

TOMAS ALCONCHEL DA SLIVA

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1011973-26.2023.8.11.0040 (PJe), em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
30/09/2023
, ao supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, tendo o recolhimento pré-cautelar sido posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, argumenta o d. causídico estarem
ausentes os requisitos
que autorizam a imposição do claustro cautelar, sustentando, em síntese, ter sido a decisão prolatada
à míngua de fundamentação adequada
, tendo se especado tão somente na
gravidade abstrata do crime
, levando em consideração a
quantidade e a variedade de droga apreendida
, à revelia do previsto no art. 312 do CPP.

O impetrante suscita ainda os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente [residência fixa, profissão lícita e primariedade], cuja confissão, na intelecção do autor do
writ
, “
deve ser analisada em seu benefício, como forma de colaboração com a investigação em curso, com um julgamento mais célere e com a verdade dos fatos
”, vindo a defender, por derradeiro, a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, bem como a incidência do
princípio da homogeneidade
ao caso, face à provável pena a ser aplicada em desfavor do paciente na hipótese de condenação.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de procuração (ID 185827156) e de cópia integral dos autos do APFD n. 1011973-26.2023.8.11.0040 (ID 185827157).

Indeferida
a medida liminar (ID 186142695), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 187904670.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 188780172).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
TOMAS ALCONCHEL DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
29/09/2023
, pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas.

Por clareza, consigno que, em
30/10/2023
, ofertou-se denúncia em face do paciente, no bojo da qual o i. representante do
parquet
narrou, em síntese, que, no dia 29/09/2023, por volta das sete horas da noite, em residência particular situada na Rua das Videiras, n. 634, no Bairro Jardim das Acácias, na cidade de Sorriso/MT, o paciente
trazia consigo, guardava e tinha em depósito substância entorpecente consistente em 28 (vinte e oito) porções de cocaína; 50 (cinquenta) porções de maconha; uma porção grande de cocaína; e uma porção grande de maconha
, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Colhe-se da exordial que, no dia dos fatos, a Polícia Militar monitorava o local após ter recebido informes no sentido de que a residência consistia em ponto de venda de drogas (“
boca de fumo
”). Em determinado momento, os agentes avistaram o usuário
Wesley Pereira Wolf
em atitude e movimentação suspeita ao sair do local, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Na posse de
Wesley
, foram encontradas 04 (quatro) porções de maconha, e, uma vez questionado, o toxicômano

não apenas assumiu a propriedade da droga, como também relatou tê-la adquirido de
TOMAS
, no interior da residência.

Ato contínuo, os policiais ingressaram no local e abordaram o paciente, vindo a encontrar, em busca pessoal, 03 (três) porções de maconha. Em busca domiciliar, por sua vez, foram encontradas 28 (vinte e oito) porções de cocaína, 47 (quarenta e sete) porções de maconha, 01 (uma) porção grande de cocaína e 01 (uma) porção grande de maconha, além de duas balanças de precisão e embalagens vazias para acondicionar as substâncias entorpecentes (“
ziplock”
).

Aos policiais,
TOMAS
admitiu a prática da narcotraficância, vindo a ser preso em flagrante delito. Posteriormente, o d. juízo
a quo
homologou o auto de prisão em flagrante do paciente, vindo a
convertê-la em prisão preventiva
.

Em síntese, o impetrante sustenta a tese de
inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar
, ensejo em que argumenta ter sido a decisão proferida à míngua de fundamentação adequada; ao que arremata a arguição de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, mormente em vista das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que está sendo imputado [
tráfico de drogas
], é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.401902 (ID

185827157 - Pág. 15) e as conclusões do Laudo Toxicológico (ID 185827157 - Págs. 21-26); além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, dentre eles a confissão do paciente (ID 185827157 - Págs. 58-59).

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, em face da
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente e da necessidade de se evitar eventual
reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Oportuno destacar que há indícios do envolvimento de menores no crime, bem como a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a saber: aproximadamente 429g (quatrocentas e vinte e nove gramas) de maconha, 184g (cento e oitenta e quatro gramas) de cocaína, a maior parte já fracionada e em condições de venda (no total 84 porções), além da apreensão de 02 (duas) balanças de precisão e diversos sacos ziplock vazios
[...].

Em consulta aos antecedentes do flagranteado,
verifica-se que possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal no 1003875-86.2022.811.0040, decorrente da sua prisão em flagrante em 26 de dezembro de 2021 (APF no 1012613-97.2021.811.0040), também por tráfico de drogas, sendo beneficiado com a liberdade provisória com condições, dentre outras a de não se envolver na prática de novos crimes
. Todavia,
vem novamente preso pela prática, em tese, do mesmo crime, estampando a necessidade da conversão da prisão em preventiva para garantia da ordem pública.

Destaca-se ainda que
o réu mudou de endereço e não comunicou nos autos supracitados, não sendo localizado para ser interrogado.

Além disso,
hoje declarou que recebeu o acerto do antigo trabalho na data de ontem (quando indagado quanto ao pagamento do aluguel do imóvel em que reside), e em seu interrogatório na DELPOL confessou ter “pegado”(sic) mil reais em drogas para vender há uma semana, por estar “passando por dificuldades financeiras”(sic).

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos,
pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias,
concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

D’outra banda,
afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primário, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que,
não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de TOMÁS ALCONCHEL DA SILVA
, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 185827157 - Págs. 76-79). — Destaquei.

Com efeito, a análise dos autos revela que, na residência de
TOMAS
, no momento da abordagem policial, se encontrava a
adolescente

Evellyn Silva Lima
, de 15 (quinze) anos de idade (ID 185827157 - Pág. 31); tendo sido apreendidos no local, ademais, cerca de
183,9g (cento e oitenta e três gramas e nove centigramas) de cocaína
, em sua maior parte acondicionada em
28 (vinte e oito) porções pequenas
, prontas para venda; cerca de
428,4g (quatrocentos e vinte e oito gramas e quatro centigramas) de maconha,
em sua maior parte acondicionada em
54 (cinquenta e quatro) porções pequenas
, prontas para venda; 02 (duas) balanças de precisão e diversos sacos “
ziplock
” (ID 185827157 - Pág. 15 e ID 185827157 - Pág. 24).

Nesse cenário, destaco que, a despeito da irresignação do impetrante, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Além disso, o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT já assentou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Dessa forma, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Além disso, não ignoro que o paciente também responde à Ação Penal n. 1003875-86.2022.8.11.0040 (PJe), em que denunciado pelo delito de
tráfico de drogas
, tendo sido beneficiado, nos referidos autos, pela concessão de
liberdade provisória
; todavia, descumpriu as condições ao envolver-se novamente na prática do mesmo delito, consoante se extrai da análise do presente caderno processual.

Como se não bastasse, consoante arrazoado pelo d. juízo
a quo
, verte dos referidos autos que, em liberdade,
TOMAS
mudou de endereço e não comunicou a d. autoridade judiciária, restando frustradas as tentativas de sua localização, razão pela qual os autos foram, inclusive,
desmembrados
em relação a ele.

Nesse cenário, é cediço que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”. — Destaquei.

Em sendo assim, exposta satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
TOMAS ALCONCHEL DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023